Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-34.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. TENTATIVA DE ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE HIPERMERCADO, CERCADO E DOTADO DE SISTEMA DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA: FORTUITO EXTERNO A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALCANÇADA PELO CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ (ENUNCIADO 130). RECURSO PROVIDO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.